Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705176-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada contra a decisão proferida em ação de execução fiscal n. 0035975-41.2005.8.07.0001, a qual rejeitou a exceção de pré- executividade fundada em alegação de prescrição. Transcrevo a decisão agravada: (...) Admite-se a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (súmula 393, STJ). Na hipótese vertente, verifico que as constituições definitivas dos créditos tributários estampados nas CDA’s ocorreram entre 04/02/03 e 06/10/03. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 28/02/05, enquanto que o despacho positivo que ordenou a citação foi proferido em 03/03/05. Embora as alterações implementadas no artigo 174 do CTN pela Lei Complementar no 118/05 tenham aplicação imediata, abarcando inclusive os processos em curso, a incidência da causa interruptiva do prazo prescricional exige que seja verificada a norma vigente ao tempo da sua ocorrência. Por isso que, sendo o despacho positivo proferido em data anterior à vigência da LC 118/05, tal ato processual não tem a eficácia de interromper a fluência do prazo prescricional, o que se efetiva apenas com a citação válida do executado, à luz da redação anterior do art. 174 do CTN. O STJ tem posição sedimentada sobre a questão, como revela o elucidativo julgado: (...) No caso em análise, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/03/05 (ID 25872314), isto é, antes do início da vigência da LC 118/05, e até o momento não se implementou a citação dos executados. Não obstante, após detida análise dos autos, verifico que a parte exequente peticionou em 20/03/06 (ID 25872465) requerendo a realização de pesquisas dos endereços dos executados, medida deferida em despacho de 11/04/06 (ID 25872498). Posteriormente, em 12/11/07, o Distrito Federal solicitou vista dos autos (ID 25872640) e, em 10/07/09, requereu a alteração do polo passivo da ação e a citação de nova co-responsável (ID 258772685), o que foi deferido em decisão datada de 09/11/09 (ID 25872775). Ao que consta, os mandados de citação derivados dessa última decisão não foram expedidos, o que motivou o juízo a reiterar tal determinação em 18/02/14 (ID 25872795), tendo o exequente, em petição datada de 14/03/14, requerido o cumprimento dessa ordem judicial. Em 23/03/15, o Distrito Federal solicitou a citação por edital dos executados (ID 25872974) e, em seguida, a primeira executada interveio no feito apresentando a exceção de pré-executividade ora analisada. Como se vê, embora não tenha ocorrido a citação dos executados, o exequente não contribuiu, com comportamento inerte, para que tal ato processual não se concretizasse. Pelo contrário, as ocorrências processuais mencionadas demonstram que, em mais de uma oportunidade, o Distrito Federal solicitou providências para a execução da ordem de citação, as quais, contudo, não foram realizadas por deficiência dos mecanismos da justiça. Logo, afigura-se aplicável o entendimento sufragado na súmula 106 do STJ. Ademais, é válido registrar que, em razão da ausência de inércia da parte exequente, o comparecimento espontâneo da executada tem o condão de suprir a falta de citação e, consequentemente, implementa a causa de interrupção da prescrição prevista no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN na redação anterior à LC 118/05. (...) Destarte, na linha dessa remansosa orientação jurisprudencial, ao afastar a alegação de inércia do exequente e reconhecer a incidência do enunciado da súmula 106 do STJ no caso presente, torna-se forçoso concluir pela inexistência de prescrição, única matéria deduzida no incidente em exame. Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 25873141. O comparecimento espontâneo da executada ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA supre a falta de citação (art. 239, §1o, do CPC). A Executada interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a súmula 106 do STJ não se aplica à tese ventilada pela Agravante; ii) o prazo prescricional de todos os tributos findou entre 07/2006 e 02/2008; iii) deve ser aplicado, porquanto vigente quando do ajuizamento da ação, o art. 174 do CTN antes da alteração promovida pela LC 118, que dispunha que a prescrição se interrompe com a citação pessoal do devedor, a qual ainda não ocorreu; iv) ainda que se considere o comparecimento espontâneo da Agravante para suprir a falta de citação, tal somente se deu em 3/7/2015, quando o último prazo prescricional já havia se esgotado há mais de 5 anos; v) a prescrição em matéria tributária deve ser disciplinada por meio de Lei Complementar, não podendo ser aplicada a súmula 106 do STJ; vi) o Fisco se manifestou apenas em duas oportunidades a fim de diligenciar para a citação da Agravante, mantendo-se inerte quanto ao prosseguimento do feito, razão pela qual também não deve ser aplicada a súmula 106 do STJ; vii) o comparecimento da Agravante se deu mais de uma década após o ajuizamento da ação, sem qualquer requerimento do Fisco nesse sentido desde 2006. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a abstenção de qualquer ato de penhora ou expropriatório. No mérito, requer que seja reconhecida a prescrição da pretensão do Fisco, extinguindo-se o feito executivo. Com a extinção do feito, requer o arbitramento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 14755029). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por não entender que ocorreu prescrição. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme consta da decisão agravada e não foi impugnado pela Agravante, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 28/2/2005 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 3/3/2005. Sobre o tema assim dispõe o Código Tributário Nacional: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) A LC 118/2005 foi publicada em 9/2/2005 e, conforme art. 4o, entrou em vigor 120 dias após a publicação. Logo, quando proferido o despacho que ordenou a citação (3/3/2005), ainda não estava em vigor a alteração implementada pela LC 118/2005, sendo causa interruptiva da prescrição a citação pessoal do devedor. Este TJDFT tem reiterados julgados no sentido de que, se o despacho ordenatório da citação se deu em momento anterior à vigência da LC 118/205, a causa interruptiva da prescrição é a citação pessoal do devedor (redação original do art. 174 do CTN), e não apenas o despacho: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em momento anterior à vigência da LC 118/2005, prevalece a redação original do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado. 2. Decorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data da citação do executado, sem qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Precedentes. 3. A Súmula 106 do STJ só pode ser aplicada quando se verificar que a demora da citação foi causada em razão de desídia atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não ocorreu nos autos. Precedentes. 4. Segundo orientação jurisprudencial pacífica do colendo STJ, são devidos honorários advocatícios ao executado em caso de procedência da exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1211156, 00033067120018070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO SOMENTE PELA CITAÇÃO VÁLIDA. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL UNICAMENTE À PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Segundo o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da data de sua constituição definitiva, prazo que se interromperá, unicamente, pelos motivos listados no aludido artigo. 2 - A nova disciplina do inciso I, do art. 174, do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe com o despacho citatório, somente é aplicável quando o despacho que ordenar a citação tenha sido proferido em momento posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005. 3 - In casu, transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre as datas de constituição dos créditos tributários e a data da prolação da sentença em que se extinguiu o Feito Executivo, sem que o Exequente lograsse êxito em citar a parte executada, confirma-se a pronúncia da prescrição. 4 - Não há de se atribuir a demora na tramitação do Feito aos mecanismos inerentes ao Judiciário, se não diligenciou o Exequente adequada e eficazmente a localização do devedor e de bens passíveis de penhora, sobretudo quando se constata que o Feito ficou paralisado por mais de 08 anos por culpa exclusiva do Exequente, descumprindo a obrigação a si atribuída pelos §§ 2o e 3 o do art. 219 do CPC/73, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 5 - Não prospera a alegação do Apelante de que o Feito ficou paralisado em virtude da criação da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, uma vez que a Resolução no 19, que criou a Serventia Judicial, data de 02 de dezembro de 2009, quando há muito prescritos os créditos tributários perseguidos nos autos. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 980951, 20010110667668APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 25/1/2017. Pág.: 584/591) Assim, não houve no presente caso interrupção da prescrição pelo despacho citatório. Cabe, então, analisar nesta fase de cognição sumária a probabilidade de provimento do recurso quanto à não incidência da súmula 106 do STJ, que assim prevê: proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Na decisão agravada assim salientou o Juízo a quo acerca da atuação do Exequente em promover a citação da Executada: Não obstante, após detida análise dos autos, verifico que a parte exequente peticionou em 20/03/06 (ID 25872465) requerendo a realização de pesquisas dos endereços dos executados, medida deferida em despacho de 11/04/06 (ID 25872498). Posteriormente, em 12/11/07, o Distrito Federal solicitou vista dos autos (ID 25872640) e, em 10/07/09, requereu a alteração do polo passivo da ação e a citação de nova co-responsável (ID 258772685), o que foi deferido em decisão datada de 09/11/09 (ID 25872775). Ao que consta, os mandados de citação derivados dessa última decisão não foram expedidos, o que motivou o juízo a reiterar tal determinação em 18/02/14 (ID 25872795), tendo o exequente, em petição datada de 14/03/14, requerido o cumprimento dessa ordem judicial. Em 23/03/15, o Distrito Federal solicitou a citação por edital dos executados (ID 25872974) e, em seguida, a primeira executada interveio no feito apresentando a exceção de pré-executividade ora analisada. Extraem-se as seguintes diligências do Exequente: i) pedido de pesquisa do endereço das executadas em 20/3/2006; ii) pedido de vista dos autos em 12/11/2007; iii) pedido de alteração do polo passivo e de citação de co-responsável em 10/7/2009; iv) pedido de expedição de mandados de citação em 14/3/2014; e v) pedido de citação por edital em 23/3/2015. No entanto, a constituição definitiva dos créditos tributários, conforme exposto na decisão agravada, ocorreu em 4/2/2003 e 6/10/2003. O esgotamento do prazo prescricional de 5 anos, considerando que não houve causa interruptiva da prescrição, ocorreu em 4/2/2008 e 6/10/2008. No intervalo de tempo entre o ajuizamento da ação executiva e o decurso do prazo prescricional, o Exequente somente adotou uma medida, qual seja, pedir a pesquisa de endereço das Executadas em 20.3.2006. A segunda diligência promovida pelo Exequente – pedido de alteração do polo passivo e citação de co-responsável – ocorreu em 10/7/2009, momento em que já havia esgotado o prazo prescricional (4/2/2008 e 6/10/2008). Em 12/11/2007, o Exequente apenas pediu vista dos autos, o que não configura diligência citatória. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, vislumbro ausência de postura diligente do Exequente com vistas à citação da Agravante, uma vez que aquele, enquanto estava em curso o prazo, adotou apenas uma ou no máximo duas medidas, se considerarmos o pedido de vista dos autos, para promover a citação. Consequência desta constatação é o afastamento da incidência da súmula 106 do STJ. É certo que o Juízo a quo salientou que os mandados de citação derivados da decisão proferida em 9/11/2009 não foram expedidos, razão pela qual foram reiterados em 18/2/2014, mas isto, por si só, não induz que a demora na citação foi apenas por mecanismos inerentes à justiça, verificando-se nos autos também uma displicência do Exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de março de 2020 17:50:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador